Tribunal: TJDFT
Processo: 0750452-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0750452-64.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. R. M. REPRESENTANTE LEGAL: ANAMARIA RISDEN UNGARETTI MARTINS AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por M.R.M., representada por sua genitora, contra decisão do Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, que, nos autos de ação ordinária, indeferiu o pedido liminar de tutela antecipada para autorizar sua inscrição e participação na 2a Etapa do Programa de Avaliação Seriada (PAS/UnB), prevista para o dia 8 de dezembro de 2024. A decisão recorrida baseou-se, in verbis: "O Poder Judiciário não pode se transformar em agência bancária paralela para receber pagamentos fora do prazo estipulado em edital. A concessão de liminares para sanar erros cometidos por candidatos ou seus responsáveis compromete a isonomia do certame." Nas razões recursais, a agravante alega que a decisão impugnada não considerou a gravidade do impacto da exclusão no desenvolvimento acadêmico de uma estudante menor de idade. Afirma que o não pagamento da taxa de inscrição no prazo estabelecido decorreu de um equívoco dos genitores, os quais se confundiram quanto à data de vencimento do boleto, fato que não deve prejudicar a continuidade de sua trajetória educacional. Argumenta que a medida adotada pela banca organizadora (Cebraspe) é desproporcional e não observa os princípios constitucionais que garantem o direito à educação e o acesso a níveis mais elevados de ensino, previstos no artigo 208, inciso V, da Constituição Federal. Pontua que a eliminação por um erro administrativo cometido por terceiros, sem prejuízo para o certame ou os demais candidatos, contraria os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sobretudo considerando que o pagamento da taxa foi oferecido por meio de depósito judicial. Ressalta que a concessão da medida pleiteada não compromete a isonomia do certame, visto que a agravante deverá se submeter às mesmas condições de avaliação e classificação que os demais participantes. Requer, desse modo, a concessão de efeito suspensivo para permitir sua participação na prova da 2a Etapa do PAS/UnB, além da reforma da decisão agravada, garantindo a homologação de sua inscrição mediante depósito judicial da taxa de inscrição. No mérito, pugna pela confirmação da tutela recursal para que a agravante tenha assegurado o direito de participar do certame em questão. Preparo recolhido (id. no 66643955). É a síntese do que interessa. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). O edital de regência do PAS, lei interna da seleção, para o corrente ano de 2024, expressamente prevê prazo de pagamento da taxa de inscrição do certame, fato não reputado pelas partes, previsto no item 3.5 do edital de regência do programa. Além disso, o item 3.10.3.1 do edital estabelece que “as solicitações de inscrições cujos pagamentos forem efetuados após o prazo estabelecido não serão efetivadas”. Estabelece, ademais, que eventuais problemas ocorridos entre o banco e o cliente, como ausência de fundos na conta corrente ou de comunicação entre o servidor da instituição financeira e o CEBRASPE, não podem ser invocados como razão para o não pagamento, dentro do prazo estipulado, da taxa de inscrição. Confira-se, in verbis: 3.10.11 O Cebraspe não se responsabilizará por solicitação de inscrição e(ou) solicitação de isenção não recebida(s) por motivos de ordem técnica dos computadores, de falhas de comunicação, de congestionamento das linhas de comunicação, bem como não se responsabilizará pela não efetivação parcial da solicitação de inscrição decorrente de atraso dos bancos ou entidades conveniadas (no que se refere ao processamento do pagamento da taxa de solicitação de inscrição) ou outros fatores que impossibilitem a transferência de dados. Tais regras não incidem em qualquer espécie de ilegalidade, porquanto a banca examinadora necessita de recursos financeiros para a realização do exame de âmbito nacional, e que envolve a participação de milhares de discentes por todo o país. Portanto, não houve comprovação de ofensa a direito líquido e certo a amparar a impetração do writ. De mais a mais, como a realização do certame é composta por fases sequenciais, imperiosa se mostra a necessidade de organização do procedimento, sendo necessário fixar termo final para o recolhimento da taxa de inscrição, com a consequente desclassificação do candidato que, ao aceitar as cláusulas editalícias, deixar de cumprir com sua obrigação financeira. Logo, as disposições que fixam taxa de inscrição, bem como prazo para o recolhimento do estipêndio, não merecem qualquer objeção do ponto de vista legal, devendo ser fielmente cumpridos pelos candidatos inscritos, sob pena de inviabilizar a realização do certame, prejudicando os candidatos que cumprem com sua obrigação da forma estipulada. Entendimento contrário certamente ofende o princípio da isonomia. Nesse contexto, um dos argumentos que devem ser refutados é o de que a discente teria agido de boa-fé, alegando que o não pagamento da taxa de inscrição decorreu exclusivamente de negligência de seu genitor, responsável legal. Ainda que a boa-fé seja um princípio relevante no ordenamento jurídico, não pode ser invocada para justificar o descumprimento de regras claras e objetivas estabelecidas no edital, que é a lei interna do certame e vincula igualmente todos os candidatos. Permitir que situações de descuido ou desatenção individual flexibilizem tais normas comprometeria a isonomia e a credibilidade do processo seletivo. O argumento de que a não inscrição no PAS tolhe o direito do candidato de ascender aos níveis mais elevados da educação, como garantido pela Constituição Federal, também não se sustenta. Trata-se de uma interpretação descabida. O direito à educação previsto na Constituição não pode ser confundido com a dispensa de se cumprir requisitos formais estabelecidos em processos seletivos, como o pagamento da taxa de inscrição. Este é apenas um dos critérios necessários para participar do certame, e não um fator determinante para o acesso ao ensino superior. A título de argumentação, outra exigência é que o candidato seja classificado em posição dentro do número de vagas disponíveis, a fim de que possa cursar a universidade ou faculdade desejada. Não se pode concluir que tal critério impeça o discente de buscar os níveis mais elevados da educação, sob pena de inviabilizar todo o sistema de ensino superior. Sob outro vértice, se a recorrente não tivesse condições de arcar com o custo da inscrição, poderia requerer a gratuidade, o que não fez. Consequentemente, o não pagamento da taxa teve por causa a desídia do genitor da recorrente, a qual também não é motivo hábil a ensejar a prorrogação do prazo de pagamento. No caso em análise, destaca-se o fato de que a autora não apresentou qualquer justificativa plausível ou minimamente razoável para o não pagamento da taxa de inscrição no prazo estabelecido pelo edital. Limitou-se a alegar que deixou de realizar o pagamento por motivo que não comprova minimamente, o que torna ainda mais questionável e tortuosa a concessão da liminar vindicada. Logo, sob qualquer ótica, não há qualquer ilegalidade ou ato abusivo por parte do CEBRASPE, que merece ser anulado ou reformado em sede judicial. Qualquer posicionamento neste sentido representa invasão descabida por parte do Poder Judiciário no mérito administrativo, que não apresenta qualquer mácula de falta de razoabilidade ou proporcionalidade. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal/efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Publique-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator